Tribunal: TJDFT
Processo: 0735854-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará que, em ação de modificação de guarda, revogou liminar anteriormente concedida e determinou o retorno ao regime anteriormente vigente, isto é, guarda compartilhada, convivência alternada e lar de referência materno, devendo o agravante prestar alimentos à adolescente. Irresignado, o agravante requereu a reforma da decisão a fim de que a guarda fosse mantida conforme liminar anteriormente dada pelo juízo de origem, isto é, com a manutenção da guarda compartilhada, porém com o lar de referência sendo o do genitor/agravante, tendo a genitora direito a conviver com a descendente aos finais de semana, em sábados e domingos alternados, entre 14h às 18h.

2. Embora nos casos de guarda compartilhada e regulamentação do direito de convivência/visitas geralmente seja fixado o lar materno como o referencial, importa rememorar que as decisões judiciais que envolvam menores idade devem ser tomadas à luz do melhor interesse da criança e do adolescente, que gozam de especial proteção em nível constitucional.

3. É adequada a fixação do lar paterno como o de referência nos casos em que há relatório emitido por especialista informando que este seria um pedido do próprio adolescente, especialmente porque à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente a opinião da menor deve ser efetivamente considerada, sobretudo quando há evidências no sentido de que o genitor é quem vem tomando as cautelas necessárias para acompanhamento da saúde mental da prole. 4. Recurso conhecido e provido para fixar o lar paterno como o de referência, cessando a obrigação do genitor de pagar alimentos, assegurado o direito de visitas da mãe à adolescente aos finais de semana, em sábados e domingos alternados, entre 14:00 e 18:00.

4. Recurso conhecido e provido para fixar o lar paterno como o de referência, cessando a obrigação do genitor de pagar alimentos, assegurado o direito de visitas da mãe à adolescente aos finais de semana, em sábados e domingos alternados, entre 14:00 e 18:00. Liminar confirmada.